Tribunal: TJDFT
Processo: 0706541-72.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Embargos de Declaração opostos pelo requerido em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal que, ao ratificar a concorrência de responsabilidade para a ocorrência da fraude, negou provimento ao recurso inominado por ele apresentado.
2. Conheço dos embargos, eis que tempestivos. Sem contrarrazões.
3. Não ocorre defeito no julgado se o resultado está em desacordo com os interesses da parte insatisfeita. No caso, pretende o embargante, na verdade, tentar alterar o resultado da demanda.
4. Os argumentos trazidos nos embargos de declaração não convencem acerca da necessidade de modificar o julgado em seu mérito. O não acatamento da tese defendida não decorre de qualquer vício quanto à realidade fática posta.
5. Alega o embargante a ocorrência de contradição no julgado nos termos abaixo:

Por outro lado, mesmo entendendo que o golpe só foi concretizado por ausência do dever de cautela da Embargada, o MM. Juízo, data máxima vênia, de forma contraditória, declara que a instituição financeira não comprovou, de forma inequívoca, que as transferências foram realizadas pelo autor (art. 373, II, do CPC), mediante procedimento padrão e que é passível de apuração técnica da legitimidade.

(...)

Do mesmo modo, é contraditório que em uma demanda onde o MM. Juízo entende pela responsabilidade da Embargada sobre a realização da transação por descumprimento do seu dever de cautela, se consigne a suposta responsabilidade da instituição bancária pela suposta ausência de comprovação sobre a regularidade das transações.

6. É importante ressaltar que o primeiro trecho mencionado não está presente no acórdão e, consequentemente, não será objeto de análise.
7. No contexto do direito do consumidor, prevalece a responsabilidade objetiva, motivo pelo qual o dever de indenizar o prejuízo experimentado pelo consumidor pode ser atribuído ao fornecedor, ainda que este não tenha agido com culpa. Para que essa responsabilização ocorra, é suficiente que a atividade por ele exercida tenha colocado o consumidor em situação de risco do dano que se concretizou.
8. A concorrência de culpas acontece quando a ação do consumidor contribui para a ocorrência do evento danoso, concomitantemente à ação igualmente prejudicial do fornecedor. Embora não constitua uma causa excludente da responsabilidade civil, a culpa concorrente desempenha um papel na diminuição do valor da indenização a ser paga, que será estipulada proporcionalmente à participação dos envolvidos.
9. No caso, é insustentável isentar totalmente a responsabilidade do embargante, pois falhou ao não impedir o agravamento do dano. Era razoável supor que a natureza das operações, especialmente em relação aos montantes envolvidos e ao breve espaço de tempo, despertasse, ao menos, desconfiança no banco, tornando essas movimentações suspeitas diante da atipicidade das movimentações em comparação com o perfil de consumo do autor.
10. A pretensão do embargante, portanto, não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei 9.099/95.
11. Embargos CONHECIDOS e NÃO ACOLHIDOS.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.